Tribunal: TJSP
Processo: 1500439-79.2020.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. Artigo 157, caput, cc. Artigo 14, II, ambos do Código Penal – Emprego simulacro de arma de fogo, para tentativa de subtração de dinheiro de vítima, após invadir a residência dela –Recurso da defesa que não questiona a autoria delitiva. Conjunto probatório hábil e robusto. Confissão. Apreensão em flagrância, em posse da res. Reconhecimento seguro pela vítima. Harmonia entre os

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. Artigo 157, caput, cc. Artigo 14, II, ambos do Código Penal – Emprego simulacro de arma de fogo, para tentativa de subtração de dinheiro de vítima, após invadir a residência dela –Recurso da defesa que não questiona a autoria delitiva. Conjunto probatório hábil e robusto. Confissão. Apreensão em flagrância, em posse da res. Reconhecimento seguro pela vítima. Harmonia entre os depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais. Suficiência para a comprovação dos fatos – Condenação mantida – Pleito de desclassificação para furto ou invasão de domicílio. Impossibilidade. Grave ameaça à pessoa e não ao bem – Penas bem dosadas. Redução de metade pela tentativa que atende ao iter criminis percorrido pelo agente – Regime fechado bem aplicado. Gravidade concreta do delito. Integridade física da vítima colocada em risco – Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP) – Sentença mantida – Prequestionamento – RECURSO NÃO PROVIDO.